Tribunal: TJPA
Processo: 0009935-09.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009935-09.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CLEIDO BRAZ DA SILVA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

0009935-09.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:
CLEIDO BRAZ DA SILVA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EM AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS RELACIONADOS AO IMÓVEL – BEM ALIENADO NOS TERMOS DA LEI N.° 9514/1997 – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO CONTRÁRIO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
relação contratual estabelecida entre as partes desenvolve-se com fundamento na Lei n.° 9.514/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa móvel e dá outras providências.

2. Procedimentos constantes da Lei que não foram devidamente observados. Nulidade. Cabimento.

3. Multa por litigância de má-fé. Descabimento.

5. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

0009935-09.2017.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:
CLEIDO BRAZ DA SILVA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, tendo como ora agravado
CLEIDO BRAZ DA SILVA - ME
.

Consta da peça exordial deduzida pelo apelado que firmou empréstimo para a aquisição de imóvel, e que, em razão da inadimplência de algumas das parcelas, a propriedade fora consolidada em nome da instituição financeira ré, salientando que o procedimento adotado teria sido equivocado, posto que não observou a notificação pessoal do devedor para purgar a mora, o que culminou com o leilão do bem, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6578149), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade da intimação por edital do devedor fiduciante e de todos os demais atos subsequentes que culminaram com a consolidação da posse do imóvel em favor do Banco requerido, bem como a nulidade da realização do leilão virtual e todos os seus trâmites. Deixo de analisar o pedido de continuação do contrato firmado entre as partes, por não ser esse o objeto da presente ação, devendo tal circunstância ser debatida em ação própria, a critério das partes envolvidas. Condeno o requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista a natureza e o zelo profissional do causídico, tudo de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de apelação (ID 6578151).

Afirma que restou demonstrado
que a consolidação da propriedade do imóvel ocorreu em 25/01/2017, em razão da inadimplência do devedor, tendo o imóvel sido levado a

leilão antes da prolação de decisão suspensiva, bem assim que houve intimação da parte autora tanto para o pagamento da dívida atualizada

como quando da realização do Leilão.

Sustenta que
se admite a intimação via edital para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, desde que observados os requisitos previstos no art. 26 da Lei 9.514/97, salientando que procedeu conforme a legislação pertinente ao tema, invocando ainda a força vinculante dos contratos, acostando precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar suas arguições, pugnando pela reforma da sentença.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em contrarrazões pugna o ora apelado pelo desprovimento do recurso manejado (ID 6578155).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Á

mingua de questões preliminares adentro no mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira apelante o pedido de reforma da sentença, sob o argumento de que teria observado os requisitos legais para a consolidação da propriedade em seu nome, merecendo reforma a sentença.

Prima facie, ressalvo que a relação contratual estabelecida entre as partes desenvolve-se com fundamento na Lei n.° 9.51
4
/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa
i
móvel e dá outras providências, conforme a Cláusula VII do instrumento, o que possibilita a gravação do bem com ônus real, transferindo ao credor a propriedade e posse indireta e ao devedor a posse direta, na pendência da liquidação da dívida.

Nos termos do §1º e do §7º ambos do art. 26 da Lei n.° 9.51
4
/97, vencida e não paga a dívida garantida por alienação fiduciária, o devedor será intimado a purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual haverá a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, mediante averbação na matrícula do bem,
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

E, assim, a partir da consolidação da propriedade, o credor pode promover o leilão para alienação do bem, consoante determina o
caput
do art. 27 do mesmo diploma legal.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Ocorre que há de se ter cautela diante de atos que importem expropriação do patrimônio dos devedores em hipóteses de probabilidade concreta de vício no procedimento de execução extrajudicial.

Com efeito, analisando detidamente os autos principais, verifica-se que não há nos autos documentos que comprovem a intimação pessoal do apelado acerca da realização do leilão extrajudicial do mencionado imóvel.

Sobre a intimação pessoal do devedor a respeito do leilão extrajudicial, o STJ já sedimentou a sua necessidade, vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 'No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97 '
(REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"(AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015- destaquei)

Ademais, viável, em tese, à instituição financeira recorrente renovar o procedimento de alienação extrajudicial do bem, de modo a alcançar as notificações pessoais e, por conseguinte, legitimar a consolidação da propriedade e remessa do bem à leilão.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DO BEM. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO
PARA PURGA DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
LEILÃO
. A existência de

elementos que evidenciem a probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Nos termos do art. 30 da Lei 9514/97, é possibilitado ao credor fiduciário que notificou o devedor para purgar a mora e, diante de sua inércia, consolidou a propriedade fiduciária do bem, a alienação
extrajudicial
do bem. No caso concreto, contudo, a impugnação à
notificação
via
edital
enseja probabilidade de nulidade do procedimento de alienação
extrajudicial
do bem, o que, aliado ao perigo de dano decorrente de possível arrematação por terceiro, urge prudência nos atos de expropriação, devendo ser mantida a antecipação de tutela que determinou a
suspensão
do
leilão
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069121978, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/08/2016)

(Grifo nosso)

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos a irregularidade do procedimento realizado pela instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação daquele por litigante de má-fé
, como quer fazer crer o apelado em sede de contrarrazões, uma vez que o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
sta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

Desse modo, em que pese a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso manejado, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual afasto a possibilidade de aplicação da multa pleiteada em sede de contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do presente Recurso, porém Nego-lhe provimento, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/02/2023